Tribunal: TJDFT
Processo: 0735778-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0735778-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EICCA - EDUCACAO INFANTIL CRISTA CRESCENDO E APRENDENDO LTDA - ME AGRAVADO: JULIO CESAR ABREU DE ALMEIDA DESPACHO Nos termos do art. 1019, II, CPC, intime-se o agravado, por edital, para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de fevereiro de 2023